Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. PACIENTE. ACOMPANHANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASSINATURA DO TERMO DE INTERNAÇÃO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. DESPESAS POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COAÇÃO. NÃO DEMOSNTRADA. ESTADO DE PERIGO. NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. Preliminar não acolhida.
1. O acompanhante que firmou o termo de responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados é, com o paciente, beneficiário dos serviços médicos, solidariamente responsável pela obrigação derivada da prestação dos serviços médico- hospitalares prestados em instituição privada.
2. Caso desejasse atendimento gratuito, a parte deveria ter levado o paciente para uma unidade pública de saúde ou ter solicitado sua remoção para hospitais do SUS, mas por sua livre vontade, escolheu um hospital que presta serviços de atendimento à saúde na modalidade particular.
3. A coação prevista no art. 151 do Código Civil pressupõe ameaça grave e injusta, além de temor irresistível incutido pelo coator na vítima do vício, com capacidade de vulnerar a manifestação da parte coagida. Essa, entretanto, não é a hipótese dos autos
3. A anulabilidade do contrato em razão do estado de perigo pressupõe, em relação à vítima, a caracterização da necessidade e situação de perigo, o dolo de aproveitamento em relação ao beneficiário, além da onerosidade excessiva da obrigação assumida. Precedentes. Essa também não é a hipótese dos autos.
4. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.